Tribunal: STF
Processo: HC 69618
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL - ACUSADO RECOLHIDO A CASA DE DETENÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA. A NULIDADE DECORRENTE DA CITAÇÃO POR EDITAL
QUANDO, A ÉPOCA, ENCONTRAVA-SE O ACUSADO SOB A CUSTODIA DO ESTADO,
NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUIVOCA DESTE ÚLTIMO FATO. DESCABE,
POR ISSO MESMO, O RECONHECIMENTO DO VÍCIO, QUE DEVE SER AFASTADO SE
ANTES DA SENTENÇA HOUVE O INTERROGATORIO DO ACUSADO E NA FASE DAS
ALEGAÇÕES SILENCIOU-SE QUANTO A PECHA.